Tribunal: TJPA
Processo: 0007603-80.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.1. A causa especial de aumento de pena contida no Â§1Â° do Art. 155 do CP nÃ£o Ã© destinada unicamente a imÃ3veis residenciais ou habitados, sendo possÃvel sua incidÃªncia quando, o local de onde foram subtraÃdos os bens patrimoniais seja de natureza comercial. Precedentes do STJ. 2. HÃ¡ que se reconhecer a existÃªncia de vÃcios na fundamentaÃ§Ã£o empregada na dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, sendo patente a necessidade de readequaÃ§Ã£o da pena fixada em desfavor do recorrente.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007603-80.2017.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARACANÃ - VARA ÚNICA
APELANTE: EDIVAN MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA LAURA MACEDO SÁ - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A causa especial de aumento de pena contida no §1° do Art. 155 do CP não é destinada unicamente a imóveis residenciais ou habitados, sendo possível sua incidência quando, o local de onde foram subtraídos os bens patrimoniais seja de natureza comercial. Precedentes do STJ.
2. Há que se reconhecer a existência de vícios na fundamentação empregada na dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, sendo patente a necessidade de readequação da pena fixada em desfavor do recorrente.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a pena no patamar concreto e definitivo de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que deverá ser observada em regime inicialmente semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDIVAN MORAES DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Consta da denúncia que, na data de 25/11/2017, o ora recorrente - no período noturno - ingressou no imóvel de propriedade do nacional Bryan Washington e, ali estando, subtraiu diversos bens pessoais e uma determinada quantia em dinheiro, evadindo-se do local. Posteriormente restou preso enquanto tentava vender a
res furtiva
.

Por tais fatos restou denunciado como incurso nas sanções penais do Art. 155, §1° do Código Penal e, após regular processamento, a denúncia restou julgada procedente, com o estabelecimento da pena antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
- De que, sendo o imóvel invadido de natureza comercial, não restaria possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no Art. 155, §1° do Código Penal;
- Pela fixação da pena base em seu mínimo legal;
- Pela incidência da atenuante genérica da Confissão Espontânea no caso concreto, ainda que fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria penal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, o recurso aviado destina-se a atacar, precipuamente aspectos inerentes ao montante de pena e, nesse ponto, passo a examinar os argumentos tecidos:
I - DA INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO §1° DO ART. 155/CP

No caso concreto, argumenta a defesa:
(...)
Com efeito, como apurado nos autos, a prática criminosa teria ocorrido no âmbito de estabelecimento comercial, fato este que impossibilita o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno.

A questão não merece maiores digressões, na medida em que é pacifico na jurisprudência posta que a causa de aumento de pena prevista no Art. 155, §1° do Código Penal é vetor objetivo, modulado unicamente pelo horário de cometimento do delito e, obviamente, não ligando-se a natureza do imóvel eventualmente violado, nesse sentido:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.
(...)
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada
, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
(...)
(HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, improcede o recurso neste ponto da argumentação.
II - DA REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL

Nesse ponto, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para condenar EDIVAN MORAES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, às penas que passo a especificar.
A
culpabilidade
é intensa, pois o réu agiu com vontade livre e consciente de se apoderar de coisa alheia. O réu não é mais
primário
(ver processos 0000242-17.2014.814.0029, 0000404-71.2011.814.0029, 0000405-66.2011.814.0029, 0000684-08.2010.814.0029) e ostenta diversos
antecedentes criminais
, dentre eles, um por tentativa de latrocínio. As
circunstâncias
lhe são desfavoráveis, pois, aproveitou-se das condições de lugar e momento para apoderar-se da res (bens da vítima), fomentando a quebra da ordem pública e o agravamento da insegurança patrimonial, com a
lembrança de que a vítima quase nada recuperou do que lhe foi furtado.

Desse modo, com fulcro no art. 59, do Código Penal, fixo ao réu pena base acima do mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa
, aumentando-as
de 1/3 pelo reconhecimento da majorante do furto noturno, elevando a pena para 4 anos de reclusão e 40 dias-multa
, e as
reduzindo de 6 meses e de 5 cinco dias-multa, respectivamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, levando as penas para 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, que as torno definitivas nesse patamar, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-las.

Desde logo, há que se ponderar que reside, na dosimetria penal destacada, uma impropriedade técnico-legal, consistente na inversão das segunda e terceira fase da dosimetria penal, equívoco que será corrigido após a necessária reanalise dos vetores do Art. 59 do Código Penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a conduta perpetrada pelo réu não permite que se conclua pelo maior grau de censurabilidade da conduta, vez que unicamente praticou atos inerentes ao abstratamente descrito no tipo penal.

Os
antecedentes dos acusados
foram corretamente valorados em seu desfavor, ante a existência de condenações com transito em julgado em desfavor do apelante.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento vez que, para além da perda patrimonial em sua perspectiva direta, a vítima perdeu produtos de seu comércio, prejudicando a manutenção de seu empreendimento.

Por fim,
nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Nesse passo, o que se pode constatar é a existência de três vetores da dosimetria penal fixados em desfavor do recorrente - Culpabilidade, Personalidade e Consequências do Crime - motivo por que, estabeleço a pena base do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria pena, mantenho o reconhecimento e incidência da dosimetria penal nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, reduzindo a reprimenda corporal em 06 (seis) meses, tornando a pena intermediária no quantum de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em derradeiro, na terceira fase da dosimetria penal, aumento a pena em 1/3, conforme preceituado no Art. 155, §1° do Código Penal, passando a pena ao patamar concreto e definitivo de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que deverá observar a pena em regime inicialmente semiaberto, conquanto seja reincidente nos termos do Art. 63 do Código Penal.

Ante todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso aviado, unicamente para readequar a pena e seu regime inicial de cumprimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator